Tribunal: CARF
Processo: 11516.004554/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.004554/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.866 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MAYKE FABRÍCIA STEINBACH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Do lançamento
Por intermédio da Notificação de Lançamento (NL) de fls. 6 a 11 , exige-se do sujeito
passivo acima qualificado o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) – Suplementar de
R$ 4.260,33, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, referentes aos fatos
geradores ocorridos no ano-calendário 2008 (exercício 2009).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004554/2010-72
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.866 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004554/2010-72

De acordo com o anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08 e 09), a
notificação decorre da glosa de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
20.800,00, a seguir relacionadas:

O mesmo anexo consigna que:
Da análise dos comprovantes das despesas médicas apresentados resultou a glosa total
dos valores declarados. R$ 10.800 por falta de previsão legal para dedução (RPG
realizado por profissionais de educação física) e R$ 10.000 por falta da comprovação
do efetivo pagamento (informado que o pagamento se deu em espécie e analisados os
extratos bancários apresentados, verificou-se que as datas dos saques não coincidem
com as dos recibos e os saques são insuficientes para comprovar o efetivo pagamento
dos recibos apresentados).
Da impugnação
A contribuinte apresentou impugnação parcial (fls. 2 a 4), na qual coleciona precedentes
jurisprudenciais, no sentido de que basta a apresentação de documentos que comprovem
o pagamento dos serviços para que os mesmos possam ser deduzidos da base de cálculo
do IRPF, e, ainda, que é indispensável a apresentação de argumentação e justificação
pelo fisco acerca da não aceitação dos comprovantes apresentados.
Prossegue alegando que não há normativas ou instruções que especifiquem o tipo de
documento a ser apresentado para comprovação das referidas despesas, criando assim
uma situação de instabilidade jurídica para o contribuinte que se vê a mercê da aceitação
ou não de determinados documentos como meios de prova, sem a devida valoração.
Diz que além dos recibos apresentados, é possível analisar, através das declarações de
rendimentos da requerente abaixo demonstrados, que a mesma possuía e possui bens
suficientes que demonstram a possibilidade do efetivo pagamento de tais valores em
dinheiro, não se tornando possível a demonstração de tais depósitos por outros meios,
inclusive pelo fato de não haver obrigatoriedade quanto a forma de pagamento de tais
serviços, seja por meio de cheque nominal, seja por meio de simples recibo,
apresentando quadro com sua evolução patrimonial.
Finalmente, coloca que a dedução está comprovada por recibos, devidamente
qualificados nas declarações de ajuste anual de IR, tanto do pagador quanto do
recebedor.
Ao final, requer:
a) seja calculado o valor o imposto devido para pagamento com relação à glosa de R$
10.800,00;
b) seja cancelado o crédito fiscal remanescente.
A impugnação está instruída pelos documentos de fls. 14 a 28.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2012 (fl.71), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 14/11/2012 (fl. 72), alegando, em apertada síntese, que
estaria juntando novos extratos bancários, que consignariam saques suficientes a respaldar as
despesas havidas, além de dispor de numerário em espécie. Sua variação patrimonial também
indicaria a utilização dos recursos para cobrir essas despesas. Desconheceria a impossibilidade
de deduzir gastos com RPG, não tendo agido de má-fé.
É o relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.866 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004554/2010-72

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas para as quais o recorrente foi intimado a
apresentar provas do seu efetivo pagamento. Em seu recurso, o contribuinte reitera o argumento
de que os recibos seriam hábeis a fazer a prova dos gastos e que teria disponibilidade financeira
para arcar com as despesas declaradas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.866 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004554/2010-72

Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
De certo que a legislação não prevê a forma de quitação das despesas médicas
pelo contribuinte. Nada obstante, tal fato não afasta a obrigação de o contribuinte, uma vez
intimado, fazer prova das deduções declaradas perante o Fisco. Repise-se que cabe ao
contribuinte demonstrar os valores declarados por meio de documentação hábil e idônea,
conforme intimação da autoridade fiscal.
A eventual disponibilidade de numerário em seu poder não socorre o contribuinte,
uma vez que não permite estabelecer uma correlação entre esse numerário e os dispêndios
ocorridos. Da mesma forma que não é possível estabelecer qualquer relação entre os saques
assinalados nos extratos pelo contribuinte e os recibos emitidos.
Sem a prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Por fim, esclareço que, em se tratando de matéria tributária, não importa se a
pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou,
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.866 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004554/2010-72

ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva,
na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
É preciso dizer ainda que, no presente lançamento, o recorrente não está sendo
acusado de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital